Tribunal: TJDFT
Processo: 0730525-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO UTILIZADO POR OCASIÃO DA INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
2. Se para aferição da ilegitimidade passiva do Agravante é necessária ampla dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade.
3. Agravo de instrumento improvido.